Tribunal: STF
Processo: RE 1357794
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RUMO INTERMODAL S.A. (atual designação de ALL - América Latina Logística Intermodal S.A.) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fls. 10-11, Doc. 26): 



    “PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 31, LEI N° 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. BENS USADOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 457/2004. ILEGALIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    I. Não se constata a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que o pedido formulado na inicial englobava o entendimento firmado na sentença.



    2. A Corte Especial do Tribunal, nestes autos, declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e à regra da não surpresa, em vista da imposição de limite temporal para aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado.



    3. Conforme se depreende da orientação proferida naquele acórdão, a utilização dos créditos diz respeito aos bens de ativo imobilizado adquiridos pela impetrante na vigência da não cumulatividade.



    4. Questiona-se se a Instrução Normativa n° 457/04 da Secretaria da Receita Federal teria excedido os limites da lei, já que veda a utilização de créditos "na hipótese de aquisição de bens usados" (art. 1º, §3º, II). O Magistrado a quo manifestou-se pela ilegalidade do dispositivo apenas quando veda o desconto de créditos apurados em razão da aquisição de "bens usados" que não pertençam a ativo imobilizado de outra empresa.



    5. Com efeito, as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 não incluíram qualquer disposição que inviabilizasse o desconto de "bens usados", de forma que a Instrução Normativa n° 457/04 da Secretaria da Receita Federal ampliou de maneira indevida conteúdo submetido à reserva legal.



    6. Embora questionável a orientação exposta na sentença quanto ao alcance da ilegalidade contida na instrução normativa, impõe-se sua manutenção no caso concreto, uma vez que a questão não foi ventilada na apelação da impetrante.



    7. Em regra, os créditos escriturais de PIS e COFINS não admitem correção monetária ou incidência de juros, ao menos não na sistemática ordinária de aproveitamento. Contudo, a jurisprudência tem vislumbrado a possibilidade de incidência de correção monetária, na hipótese da Fazenda Pública opor resistência ou obstáculo a que o contribuinte usufrua de tais créditos. Precedentes.



    8. In casu, a inviabilidade de aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de bens usados não pertencentes ao ativo de outra empresa, decorreu de óbice imposto pelo Fisco, consubstanciado na Instrução Normativa n° 457/04 da Secretaria da Receita Federal.



    9. Portanto, há direito à correção dos créditos escriturais, mediante incidência da taxa SELIC (Lei n° 9.250/95), a partir da geração dos respectivos créditos até o trânsito em julgado do acórdão.



    10. Apelação da União e remessa oficial desprovidas. Apelação da impetrante parcialmente provida.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela empresa (fls. 3-10, Doc. 28; e fls. 23-28, Doc. 28), foram rejeitados (fl. 16, Doc. 28; e fl. 2, Doc. 29). 



    No Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal (Doc. 27), defende, em suma, a constitucionalidade do "caput" do art. 31 da Lei 10.865/2004, que vedou a possibilidade de desconto dos créditos relativos à depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado adquiridos até 30/4/2004 dos valores devidos a título de PIS e COFINS não cumulativos. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário da Empresa (fls. 1-45, Doc. 33), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou (a) o art. 97 da Constituição, tendo em vista que o órgão fracionário do Tribunal origem não reconheceu a inconstitucionalidade integral do art. 31 da Lei 10.865/2004, afrontando, assim, decisão de sua Corte Especial; e (b) os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, ao argumento de que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido não sanou as omissões apontadas. 



    No mérito da causa, aponta violação ao art. 195, § 12, da Constituição (princípio da não cumulatividade), defendendo a aplicação ampla e irrestrita do princípio da não cumulatividade do PIS e da Cofins, considerando que “com a edição da EC nº 42/2003, ao legislador ordinário coube tão-somente determinar quais são os setores atingidos pela sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS. Tem-se, então, que a sistemática da não-cumulatividade em comento ficou adstrita aos termos até então estabelecidos e que foram confirmados pela CF/88, não mais podendo a legislação infraconstitucional limitar ou vedar o direito ao crédito já assegurado pela legislação ordinária em vigor.” (fl. 31, Doc. 33).



    Sustenta, ainda, violação ao art. 5º, caput, XXXVI, da Constituição, ao fundamento de que “todos os bens destinados ao ativo imobilizado da Recorrente, tenham sido adquiridos antes do advento da não cumulatividade, ou após o novo regime, ensejam o aproveitamento do crédito inerente à respectiva depreciação, pois estão protegidos pelo Direito Adquirido e pela Segurança Jurídica” (fl. 35, Doc. 33). 



    Inicialmente, ambos os Recursos Extraordinários foram sobrestados na origem, haja vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 599.316-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 244 (fls. 49-50, Doc. 34). 



    Opostos Embargos de Declaração pela Empresa recorrente (fls. 52-56, Doc. 34), foram acolhidos para admitir o respectivo Recurso Extraordinário (Doc. 35). 



    Considerando o julgamento de mérito do RE 599.316-RG (Tema 244) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Vice Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO, aplicando o disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, não havendo recurso desta decisão (Doc. 43). 



    A Empresa recorrente apresentou Agravo Interno da decisão que negou seguimento ao RE da UNIÃO, aplicando a sistemática da repercussão geral e requereu a remessa dos autos ao órgão julgador para realizar juízo de retratação ao entendimento do STF fixado no Tema 244 (Doc. 51). 



    Ao fundamento de que o acórdão recorrido divergiu do Tema 244, a 1ª Seção do TRF/4ª, por maioria, deu provimento ao Agravo Interno “haja vista a “necessidade de ser retratado o acórdão recorrido” (Vol. 71). 



    Remetidos os autos ao STF, neguei seguimento ao RE aos seguintes fundamentos (Doc. 82): (a) em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o entendimento firmado no acórdão recorrido alinha-se às diretrizes fixadas no Tema 339; (b) não houve o prequestionamento do art. 97 da Constituição; (c) no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, aplica-se a orientação firmada por esta CORTE no Tema 660; e (d) incidem, na hipóteses, os óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 636/STF.



    Em 14/1/2022 foi juntada aos autos certidão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com o seguinte teor (Doc. 84):



    “Certifico que, revendo os presentes autos, constatei que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal por equívoco, tendo em vista o julgamento do agravo interno no evento 32, no qual foi determinada a retratação do julgado pela Turma.” 



    Na sequência, RUMO INTERMODAL também juntou petição (Petição 2460/2022), postulando a reconsideração da decisão por mim proferida, bem como devolução dos autos ao TRF4ª Região para que seja dado cumprimento ao acórdão proferido pela 1ª Seção daquele Tribunal, possibilitando, assim, o juízo de retratação (Doc. 87). 



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que, embora o Tribunal de origem tenha dado provimento ao Agravo Interno da recorrente para reconhecer a “necessidade de ser retratado o acórdão recorrido” (Doc. 70 e Doc. 71), os autos foram remetidos, por equívoco, ao STF e não à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 244/STF. 



     Assim, torno sem efeito a decisão datada de 20 de dezembro de 2021 (Doc. 82), publicada no DJE nº 1, divulgado em 7/1/2022, e determino a devolução dos autos à origem.



    Publique-se.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente